Tribunal: TJES
Processo: 0032993-75.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-01-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032993-75.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAXWELL TINTUREIRO LOPES

APELADO: BANCO ITAU VEICULOS S.A. e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
ACORDO PARA
QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE
PROCESSUAL
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto, ante a quitação extrajudicial do contrato. O juízo de origem também condenou o Autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a quitação do contrato por meio de acordo extrajudicial afasta o interesse de agir e justifica a extinção do feito sem resolução de mérito; (ii) estabelecer se o acordo deveria ter sido homologado judicialmente, com eventual condenação da instituição financeira aos ônus da sucumbência; e (iii) determinar se houve omissão na sentença quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, diante do benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A quitação extrajudicial do contrato de financiamento, confirmada expressamente pelo Autor após o ajuizamento da ação, configura fato superveniente que extingue a relação jurídica discutida, afastando o interesse de agir e ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

4. A ausência de instrumento formal de transação anexada aos autos impede a homologação judicial do acordo, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.

5. A Súmula 286 do STJ não se aplica ao caso concreto, pois trata de renegociação contratual ou confissão de dívida com manutenção da relação jurídica, o que não se verifica na hipótese de quitação definitiva por meio de acordo extrajudicial.

6. A aplicação do princípio da causalidade justifica a condenação do Autor ao pagamento das verbas sucumbenciais, pois foi ele quem deu causa à instauração do processo, não tendo havido reconhecimento expresso de abusividade contratual por parte do Réu.

7. A sentença incorreu em omissão ao não declarar expressamente a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, apesar de reconhecido o benefício da gratuidade de justiça em favor do Apelante, o que exige adequação com fundamento no art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: A quitação extrajudicial do contrato de financiamento, confirmada pelo Autor, configura perda superveniente do interesse de agir, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito. A ausência de formalização do acordo impede sua homologação judicial nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. O princípio da causalidade impõe ao Autor a responsabilidade pelas verbas de sucumbência, quando este deu causa à instauração do processo sem obtenção de tutela jurisdicional útil. A concessão da gratuidade de justiça impõe a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º e § 10; 98, § 3º; 485, VI; 487, III, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Ap. Cív. 0707683-96.2019.8.07.0006, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 26.08.2021. TJ-MG, Ap. Cív. 5004275-22.2020.8.13.0145, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 03.04.2024. TJ-ES, Ap. Cív. 0000912-12.2012.8.08.0023, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11.02.2025. TJ-SP, Ap. Cív. 1004521-64.2023.8.26.0066, Rel. Des. Hélio Faria, j. 13.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MAXWELL TINTUREIRO LOPES
contra
a sentença de ID 12033108, proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada em desfavor do
BANCO ITAU VEICULOS S.A
.
e

BANCO ITAU
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda
do objeto da ação
, e condenou o Autor, ora Apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Nas razões recursais, o Apelante alega, em síntese:
(1)
que a sentença não observou o prévio deferimento da gratuidade da justiça e deixou de consignar a suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios;

(2)
o acordo deveria ter sido homologado pelo juízo de primeiro grau, com a condenação da instituição financeira ao pagamento dos honorários sucumbenciais, pois deu causa à demanda e, de certa forma, reconheceu o pedido ao conceder a quitação com desconto;
(3)
a quitação extrajudicial do contrato não impede a revisão das cláusulas contratuais, citando a Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça, requerendo a anulação da sentença e o retorno dos autos para julgamento do mérito revisional.

Na origem,
verifica-se que o requerente, ora Apelante, ajuizou ação revisional de contrato,
buscando a revisão de cláusulas relativas a contrato de alienação fiduciária, sob a alegação de incidência de juros
abusivos e cobrança de taxas e encargos bancários ilegais.

Após apresentação de contrarrazões (fls. 58/62 – autos físicos)
, o Banco Réu noticiou que o contrato objeto da lide havia sido integralmente quitado pelo Autor em 09/09/2013, mediante transação entre as partes com desconto, o que, no entendimento da instituição financeira, culminava na perda superveniente do objeto, pugnando pela extinção do feito com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (fl. 88).

O Juízo
a quo
,
inicialmente,
acolheu este argumento e proferiu a primeira sentença extinguindo o feito por perda do objeto. No entanto, o Tribunal de Justiça, em sede de apelação anterior (Acórdão
fls. 125/132
), anulou
a sentença
, determinando o retorno dos autos ao juízo
a quo
para que fosse promovida a intimação pessoal do
requerente
quanto ao suposto acordo, exigindo, assim, que a parte se manifestasse sobre o fato superveniente que o Réu unilateralmente
noticiou, uma vez que não foi anexada a minuta do acordo nos autos.

Devidamente intimado após a anulação e retorno dos autos ao
primeiro
grau de
jurisdição
, o Autor/Apelante se manifestou, primeiramente, requerendo o prosseguimento do feito com a revisão das cláusulas contratuais ou a homologação do acordo extrajudicial (fl. 136)

Posteriormente, em 20/11/2023, após nova intimação, o Autor/Apelante reconheceu a ocorrência do
pagamento com quitação antecipada do contrato mediante boleto
, referindo-se a este pagamento como o acordo extrajudicial, mas, em atitude manifestamente contraditória, pugnou pela
homologação
desse acordo e, simultaneamente, pela
análise do mérito
da ação revisional, sob a tese de que a quitação não impediria a revisão das cláusulas contratuais, requerendo ainda a manutenção da gratuidade de justiça e a isenção dos ônus sucumbenciais, sob a alegação de que o Requerido deu causa à demanda
(ID 12033107).

S
obreveio a r. Sentença (ID 12033108
)
, que, ao analisar a manifestação do
ora recorrente
e a reiteração do pedido de extinção pelo Banco Réu, reconheceu que o processo realmente perdeu o seu objeto, haja vista a
confissão do Autor
de que houve a quitação extrajudicial do débito, o que, para o Juízo, afasta o interesse de agir, julgando novamente extinto o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC. O Juízo condenou o
Apelante
ao pagamento das custas processuais remanescentes e dos honorários advocatícios (10% sobre o valor da causa), aplicando a regra da causalidade, mas, apesar de mencionar o deferimento da gratuidade da justiça em momento anterior, deixou de consignar expressamente a suspensão da exigibilidade da condenação.

Pois bem
. O Apelante sustenta que o acordo extrajudicial que ensejou a quitação antecipada do contrato deveria ter sido integralmente homologado pelo Juízo e, de forma subsidiária, que a quitação não impediria o exame do pedido de revisão das cláusulas contratuais. Fundamenta sua tese no teor da Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
a
renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores
”.

Na hipótese
, contudo, observa-se que o pedido formulado pelo Banco Apelado baseou-se na quitação extrajudicial do contrato nº 30398348, ocorrida em 09/09/2013, com a consequente baixa da dívida — fato confirmado pelo próprio Apelante, que, em manifestação posterior à anulação da primeira sentença (ID 12033107),
reconheceu expressamente o pagamento e a quitação antecipada
. Todavia, não foi juntado aos autos, por nenhuma das partes, instrumento formal de transação, requisito indispensável à homologação judicial do acordo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Quanto à alegação de que a quitação do contrato não afastaria o interesse na revisão de cláusulas, cumpre ponderar que a Súmula 286 do STJ aplica-se às hipóteses de renegociação ou confissão de dívida, nas quais a relação jurídica persiste, ainda que sob nova
composição
. Nesses casos, o consumidor permanece vinculado à instituição financeira, e a discussão acerca de eventuais vícios contratuais busca o reequilíbrio de obrigações ainda vigentes.

Entretanto, a situação dos autos é distinta. A narrativa fática, confirmada pelo próprio Apelante, revela a quitação integral do contrato de financiamento, por meio de acordo extrajudicial celebrado após o ajuizamento da ação revisional. Tal circunstância afasta a subsistência da relação jurídica e, consequentemente, o interesse prático e atual na tutela jurisdicional.

A ação revisional foi proposta com a finalidade de
coibir onerosidade excessiva
e
alcançar proveito econômico
,
seja pela redução do saldo devedor, seja pela repetição de indébito resultante do recálculo das parcelas. Uma vez que o próprio mutuário optou
por um acordo para

quitação antecipada
, ainda que com desconto, esgotou-se a
utilidade da prestação jurisdicional
, uma vez que o
contrato foi integralmente extinto pelo pagamento — fato ocorrido, registre-se,
em 2013
, quase uma década antes da prolação da sentença ora recorrida.

Se o Apelante pretendia o prosseguimento da ação, incumbia-lhe demonstrar, de forma concreta e fundamentada, os elementos que pudessem justificar a continuidade do feito. Todavia, o recurso limita-se a requerer, de maneira genérica, o prosseguimento do processo, sem apresentar qualquer justificativa específica ou prova mínima capaz de evidenciar a utilidade prática da revisão de um contrato já extinto.

A mera invocação da Súmula 286 do STJ, cuja hipótese de incidência — renegociação ou confissão de dívida — difere substancialmente da quitação definitiva
por meio de um acordo extrajudicial confirmado pelo ora Recorrente
, não é suficiente para infirmar a sentença ou autorizar o reexame do mérito de uma relação contratual que já se encontra plenamente extinta.

Verifica-se, assim, que agiu com acerto o Juízo de origem ao reconhecer a perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC, devendo ser mantida a extinção do processo sem resolução do mérito.
A
propósito
, confira-se a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO JUNTADA AOS AUTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO . HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. I.
Há perda superveniente do interesse de agir quando as partes noticiam a realização de acordo extrajudicial, porém não aportam aos autos os seus termos para efeito de homologação, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. II. Sem que a transação extrajudicial seja trazida aos autos, em todos os seus termos, não se viabiliza o escrutínio judicial dos aspectos formais e materiais necessários à sua homologação e consequente formação de título executivo judicial, segundo o disposto nos artigos 487, inciso III, alínea b, e 515, inciso III, do Código de Processo Civil.

[...]
(TJ-DF 07076839620198070006 DF 0707683-96.2019 .8.07.0006, Relator.: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/08/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/09/2021. Pág .: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ACORDO EXTRAJUDICIAL - PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - No sistema processual pátrio, o ônus da sucumbência é informado pelo princípio da causalidade, de acordo com o qual aquele que deu causa à instauração do processo ou incidente deve arcar com as despesas dele decorrentes, que englobam não só as custas processuais, como, também, os honorários advocatícios -
A extinção da ação revisional mediante celebração de acordo colocou fim à controvérsia oriunda do contrato de financiamento com alienação fiduciária - Considerando a perda superveniente de objeto, é de se aplicar a regra esculpida no art. 485, VI do CPC/15, ou seja: "O juiz não resolverá o mérito quando: VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual"
- Uma vez que a perda superveniente de objeto ocorreu em função do acordo celebrado pelas partes, envolvendo o contrato que originou a demanda revisional originária, não há que se falar em causalidade na fixação dos honorários advocatícios - Manutenção da sentença que se impõe. (TJ-MG - Apelação Cível: 5004275-22 .2020.8.13.0145, Relator.: Des .(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 03/04/2024, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 09/04/2024)

O Apelante busca, ainda, a inversão dos ônus sucumbenciais, sob o argumento de que o Banco Réu teria sido o responsável pela instauração da demanda.

Nas
hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito em razão da perda do objeto, a distribuição dos encargos processuais deve observar o Princípio da Causalidade, segundo o qual a responsabilidade pelas despesas e honorários deve recair sobre a parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente que resultou em sua extinção, conforme o disposto no artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil.

No caso, a ação foi proposta pelo próprio Apelante, que se encontrava em situação de aparente inadimplemento e insatisfação contratual, dando ensejo à movimentação da máquina judiciária e impondo ao Réu o ônus de apresentar defesa. O pagamento da dívida, ainda que com desconto e durante o trâmite processual, configurou fato superveniente que não exime o Autor da responsabilidade pela propositura da ação, sobretudo porque o mérito revisional não chegou a ser apreciado.

A concessão de desconto para fins de quitação extrajudicial representa um ato negocial de caráter voluntário, voltado à satisfação do débito, e não implica reconhecimento de procedência dos pedidos formulados na inicial, mormente quando a instituição financeira não admitiu expressamente a existência de abusividade contratual.

Assim, em estrita observância ao Princípio da Causalidade, deve o Autor/Apelante suportar o ônus da sucumbência, uma vez que deu causa à instauração de demanda que não prosperou quanto ao mérito. A condenação fixada na sentença — honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa — mostra-se adequada e proporcional, considerando a natureza da controvérsia, a complexidade da matéria e o extenso trâmite processual, que contou inclusive com a interposição de duas apelações.

Nesse sentido, em situações análogas, tem-se consolidado o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – INTIMAÇÃO PESSOAL PARA IMPULSO NÃO PROMOVIDA – ERROR IN PROCEDENDO – SENTENÇA ANULADA – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO – CAUSA MADURA – TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DA DÍVIDA – QUITAÇÃO DEFINITIVA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO FEITO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para a configuração do abandono da causa, o artigo 485, § 1º, do CPC manteve a determinação de intimação pessoal da parte para suprir a falta, providência não adotada na origem. Desse modo, irrefutável a constatação de error in procedendo no caso em apreço, motivo pelo qual necessária a decretação de nulidade da r . sentença primeva. 2. Pelo fato de o processo estar em condições de imediato julgamento, mostra-se aplicável o permissivo do artigo 1.013, § 3º, inciso I, do CPC para decidir desde logo a presente ação anulatória de débito tributário .
3. Na hipótese dos autos ocorreu a perda superveniente do interesse de agir da requerente/apelante, haja vista a celebração de acordo entre as partes que reconheceu a dívida, de modo que a prestação da tutela jurisdicional não haveria utilidade, porquanto já atingida a pacificação dos interesses das partes por meio de acordo extrajudicial de parcelamento de débito fiscal, situação que enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 4. A confissão de dívida e o pagamento integral do débito extinguem a controvérsia jurídica, tornando o prosseguimento da ação desnecessário . 5. À luz do princípio da causalidade, a parte autora deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, pois deu causa ao ajuizamento da ação e à sua extinção, tendo reconhecido, em momento posterior, a dívida que pretendia anular, por meio de acordo administrativo.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido . Sentença anulada. Extinção do processo pela perda superveniente do interesse de agir, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00009121220128080023, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, Acórdão publicado em 11/02/2025).

CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional de financiamento de veículo –
Extinção do feito sem resolução do mérito por falta de interesse de agir – Notícia de acordo extrajudicial entre acordo realizado entre a parte autora e o banco réu – Sentença que condenou o banco requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais – Inconformismo da casa bancária – Perda de objeto supervenientemente ao ajuizamento – Aplicação do princípio da causalidade – Inversão do ônus da sucumbência em desfavor do autor
– Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1004521-64.2023 .8.26.0066 Barretos, Relator.: Helio Faria, Data de Julgamento: 13/06/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2024)

Todavia, a sentença foi omissa ao deixar de consignar expressamente a suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, em razão de o Apelante ter sido beneficiário da gratuidade da justiça.

O Juízo de origem, ainda no início da tramitação processual, por meio de decisão registrada à fl. 53, consignou: “
Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado na inicial
.” Tal benefício foi reafirmado por este Tribunal quando do julgamento da anterior apelação cível (fls. 125/131), não havendo posterior revogação ou impugnação pela parte contrária.

Dessa forma,
todos os atos processuais subsequentes
, inclusive a
condenação sucumbencial
, devem
observar e respeitar a condição de beneficiário da gratuidade da justiça
, conforme dispõe o
artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas
para, sanando a omissão da sentença, fazer constar expressamente que a exigibilidade das verbas de sucumbência (custas e honorários advocatícios) impostas ao Apelante fica sob condição suspensiva, com fulcro no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Deixo de majorar os honorários recursais, diante do
parcial
provimento do apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
apenas para, sanando a omissão da sentença, fazer constar expressamente que a exigibilidade das verbas de sucumbência (custas e honorários advocatícios) impostas ao Apelante fica sob condição suspensiva, com fulcro no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.